Tribunal: TJDFT
Processo: 0013788-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013788-03.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA RAQUEL DE ALMEIDA ZEFERINO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11491068), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou seguimento ao recurso. O STF determinou a devolução dos autos (ID 11491087 – p. 36/37) considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 28, da sistemática da repercussão geral (RE 1.205.530/SP). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1.205.530/SP, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1/7/2020) No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12396880 – p. 8): Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para confirmar o efeito suspensivo, prosseguindo-se a execução em relação ao valor incontroverso do débito com utilização do procedimento precatório pela Fazenda Pública, observando-se, apenas o direito de preferência previsto em lei, em relação aos credores de obrigação de natureza alimentícia. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031